Tribunal: TJBA
Processo: 8003979-08.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003979-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DINERGES ANTONIO PAIM DOS ANJOS

Advogado(s)
:
LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, FILIPE SILVA BARBOSA

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VALIDADE DE INSTRUMENTO DE MANDATO (PROCURAÇÃO) ASSINADO ELETRONICAMENTE VIA PLATAFORMA PRIVADA (ZAPSIGN). DISPENSABILIDADE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL VINCULADA À INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP-BRASIL). INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 2º, DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001 E DO ART. 4º DA LEI Nº 14.063/2020. RECONHECIMENTO DE ASSINATURA ELETRÔNICA NA MODALIDADE AVANÇADA. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS ROBUSTOS DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE MEDIANTE INFORMAÇÕES DE VALIDAÇÃO E RASTREABILIDADE (BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO, CARIMBO DE TEMPO, TOKEN E ENDEREÇO IP). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE CONTRÁRIA ACERCA DA VERACIDADE DO DOCUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE EXIGIU ASSINATURA MANUAL OU CERTIFICADA. EXCESSO DE FORMALISMO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE ÔNUS DESPROPORCIONAL À PARTE AUTORA (PESSOA IDOSA). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E TOTALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a emenda à petição inicial para regularização da representação processual, sob pena de indeferimento, rejeitando expressamente a procuração assinada eletronicamente através da plataforma privada ZapSign por ausência de assinatura manual ou certificação ICP-Brasil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se possui validade jurídica, para fins de representação processual, o instrumento de mandato assinado eletronicamente por meio de plataforma que não integra a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), e se a recusa judicial do documento configura formalismo excessivo em violação ao acesso à justiça.

III. Razões de decidir

O ordenamento jurídico pátrio afasta a interpretação restritiva de que apenas a certificação ICP-Brasil é apta a validar documentos eletrônicos, admitindo expressamente a utilização de outros meios de comprovação de autoria e integridade, conforme estabelece o art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A Lei nº 14.063/2020 consolida o uso das assinaturas eletrônicas avançadas, modalidade que se amolda à plataforma ZapSign, cujos mecanismos de segurança, como biometria facial, registro de geolocalização, endereço IP, token, carimbo de tempo e código hash, asseguram elevado grau de confiança na identificação do signatário e na imutabilidade do documento. A imposição de assinatura física ou estrita certificação ICP-Brasil, além de ignorar a evolução tecnológica e a legislação regente, consubstancia formalismo excessivo e ofende os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução de mérito. A recusa cria barreira desproporcional ao acesso à justiça, com agravante de tratar-se a parte autora de pessoa idosa, militando ainda a seu favor a presunção de veracidade da manifestação de vontade ante a ausência de impugnação específica da parte adversa quanto à autenticidade da assinatura.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a validade da procuração assinada eletronicamente via ZapSign e determinando o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

Tese de julgamento: "1. É válida, para fins de representação processual, a procuração com assinatura eletrônica avançada firmada em plataforma privada, sendo dispensável a certificação digital no padrão ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e do art. 4º da Lei nº 14.063/2020. 2. Configura excesso de formalismo e ofensa ao princípio do acesso à justiça a rejeição de instrumento de mandato eletrônico que possua meios idôneos de comprovação de autoria e integridade, como biometria facial, geolocalização e carimbo de tempo, especialmente à míngua de impugnação específica da parte adversa."

Dispositivos relevantes citados: Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º; CPC, arts. 99 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000451-26.2025.8.05.0056, Rel(a). Des(a). Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 26/03/2026

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003979-08.2026.8.05.0000, originários da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante DINERGES ANTONIO PAIM DOS ANJOS e, como Agravado, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a plena validade da procuração assinada eletronicamente e determinar o regular prosseguimento do feito, tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA